Tribunal: TCU
Processo: 000.199/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9257/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em desfavor de Rosivaldo Alves Santos e F. R. C. Viana & Cia Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do referido fundo. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 43-45) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 46); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 17/2/2012 (peça 2), data em que se tomou conhecimento das irregularidades por meio do Relatório de Auditoria no 11.763 (art. 4°, inciso IV), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 28/2/2012 (peça 8), data em que ocorreu a notificação aos responsáveis do conteúdo do referido relatório de auditoria (primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária), conforme fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler); Considerando que o intervalo havido entre a emissão do Relatório de Auditoria Complementar no 11.763, em 10/8/2016 (peça 3), e o Ofício no 146/2021/SAES/NUJUR/SAES/MS, datado de 5/4/2021 (peça 12), foi superior a três anos, restando configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU-344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 000.199/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: F. R. C. Viana & Cia Ltda. (09.585.611/0002-02); Rosivaldo Alves Santos (XXX.316.843-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.